Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003431-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRE FERNANDO VARGAS - CPF: 705.947.321-15 (RECORRENTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DEMORA EXCESSIVA DO RECLAMADO, NA EMISSÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, CULMINANDO NA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO PREPARO RECURSAL - PLEITO QUE DEVE SER DIRECIONADO AO JUIZ DIRETOR DO FORO - ART. 352, § 1o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – CNGC - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos declaratórios movidos por
André Fernando Vargas
e
Banco Votorantim S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e deu-lhe parcial provimento
.

Sustenta a parte autora a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a restituição do preparo recursal, visto não ser beneficiário da justiça gratuita
.

O reclamado, por sua vez, afirma a ocorrência de omissão, no que tange a ausência de comprovação dos danos morais
.

Ao final, requerem a modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nos 149068697 e 149293197, pugnando a parte autora aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil ao reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
decorrente da demora excessiva na emissão do boleto para o pagamento da parcela do contrato de financiamento entabulado entre as partes, culminando na inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, inobstante as reiteradas tentativas de solução do impasse na esfera administrativa, sem êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS.
AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. CREDOR QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO NO VALOR DE R$ 5.000,00. INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER ARBITRADO DE MANEIRA A ATENDER AS FINALIDADES PUNITIVAS, COMPENSATÓRIAS E PEDAGÓGICAS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0007185-05.2019.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 25.05.2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Diante disso,
foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante, condenação do reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda, não há se falar em omissão do julgado, no que concerne a
restituição do preparo recursal,
uma vez que tal pleito deve ser direcionado ao Juiz Diretor do Foro, conforme dispõe o
art. 352, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, se totalmente provido o recurso interposto, após o trânsito em julgado da decisão,
in verbis:

Art. 352
. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1o

A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial
, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV (
https://pav.tjmt.jus.br/
).1
(grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, aviado no id.
149293197, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o embargante/reclamado tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022